Tribunal: TJDFT
Processo: 0748340-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE PAGAR QUANTIA CERTA. TRANSFERÊNCIA DO REGISTRO DE PROPRIEDADE JUNTO AO ÓRGAO DE TRÂNSITO. PRETENSÃO DE RESTRIÇÃO DE TRANSFERENCIA E PENHORA PARA O PAGAMENTO DA DÍVIDA. CABIMENTO. EVENTUAL PERDA DE OBJETO NO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. AGRAVO PROVIDO.
1. Há apenas aparente contradição no pedido da credora, que ajuizou execução com os pedidos de pagar quantia certa e obrigação de fazer. A anotação da restrição de transferência do veículo, via RENAJUD, objetiva preservar o único patrimônio do devedor e capaz de responder total ou parcialmente pela dívida.
2. Quanto ao pedido para que o devedor promova a transferência para o seu nome da titularidade do veículo junto ao órgão de trânsito, ele ficará prejudicado, caso sobre ele recaia a penhora e seja levado a leilão. Por conseguinte, neste momento, os impulsos processuais devem ser dirigidos ao cumprimento da obrigação que não enseja em contradição, esforço ou despesa processual desnecessária. Tendo a credora privilegiado pela cobrança da dívida, deve-se aguardar o seu desfecho para só então analisar seu eventual interesse em prosseguir com o pedido da execução da obrigação de fazer.
3. Agravo conhecido e provido.